Tribunal: TJES
Processo: 0029160-98.1998.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029160-98.1998.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: SUPRAGAS COM¿RCIO E TRANSP. DE GμS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. TEMA REPETITIVO 566/STJ. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que, em sede de execução fiscal, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. O apelante sustenta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, devido à ausência de oitiva prévia, e por falta de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, conforme o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, gera a nulidade automática da sentença; e (ii) verificar se a decisão que decreta a prescrição está devidamente fundamentada ao indicar os marcos temporais da contagem do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional.

No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da não localização de bens em 08/06/2011, iniciando-se ali o prazo de suspensão de um ano. O prazo prescricional de cinco anos começou a fluir em 08/06/2012 e se consumou em 08/06/2017, por não ter havido causa interruptiva ou suspensiva no período.

A decretação de nulidade de um ato processual, inclusive a ausência de oitiva prévia da Fazenda Pública, exige a demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
.

O apelante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da falta de oitiva prévia, pois, mesmo em sede recursal, limitou-se a alegações genéricas, sem indicar qualquer fato objetivo que pudesse alterar o resultado do julgamento, o que torna a anulação da sentença medida de formalismo excessivo e contrária aos princípios da celeridade e da economia processual.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença delimita de forma clara e objetiva os marcos legais e temporais aplicados na contagem do prazo prescricional, permitindo à parte a perfeita compreensão das razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão de um ano e o subsequente prazo prescricional quinquenal para a ocorrência da prescrição intercorrente em execução fiscal iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial.

A ausência de oitiva prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente (art. 40, § 4º, da LEF) somente acarreta a nulidade da sentença se a parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, como a existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Considera-se fundamentada a decisão que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, indica explicitamente os marcos temporais de início e fim da suspensão do processo e do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC/2015, art. 278.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; STJ, Súmula n. 314.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Acerca da prescrição intercorrente em execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses vinculantes:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Nesse contexto, a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40, da Lei n. 6.830/1980,
independentemente de despacho do juiz
. Ademais, após o decurso da suspensão, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação (ainda que por edital) ou pela efetiva constrição patrimonial.

No caso dos autos, a ação executiva foi ajuizada em
17/11/1998
, ao passo em que o ente público teve ciência da não localização de bens do devedor na data de
08/06/2011
(fls. 45v), iniciando-se, a partir de então, o prazo de suspensão de um ano, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF e determinado no despacho de fls. 34.

Seguiu o feito executivo, desde então, sem que fossem localizados bens penhoráveis, razão pela qual não configurada causa superveniente capaz de interromper o curso da prescrição, consumada em
08/06/2017
, conforme bem destacado na sentença datada de 13/08/2024.

Por derradeiro, quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência de oitiva prévia da Fazenda Pública, conforme determina o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e a própria tese 4.2 do REsp 1.340.553/RS, entendo que a insurgência não merece vicejar.

Embora a observância do contraditório prévio seja a regra, a decretação de nulidade de um ato processual exige a demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
. No caso, o Município apelante, ao exercer de forma plena o seu direito de recorrer, teve a oportunidade de apresentar toda a matéria de defesa que entende cabível, inclusive eventuais causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. Contudo, de sua peça recursal, não se extrai a indicação de
nenhum fato concreto e objetivo
que, se tivesse sido levado ao conhecimento do juízo de primeiro grau, teria o condão de alterar o resultado do julgamento. Limita-se a teses genéricas de diligência, sem apontar uma única medida eficaz ocorrida no lustro prescricional. Anular a sentença para que o juízo de origem simplesmente ouça os mesmos argumentos ora analisados representaria formalismo excessivo, em detrimento dos princípios da celeridade e da economia processual.

Da mesma forma, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação. O apelante alega que a decisão foi genérica e não indicou os marcos da contagem prescricional. Contudo, da simples leitura da sentença (ID 13982898), verifica-se que a magistrada foi explícita ao fixar os parâmetros temporais:

"
tendo a Fazenda Municipal sido cientificada desses fatos em 08/06/2011
", de modo que "
o prazo prescricional passou a fluir a partir de 08/06/2012, sendo que entre esta data e a data de 08/06/2017, não ocorreu a interrupção da prescrição
".

A fundamentação é clara, objetiva e permite à parte compreender perfeitamente as razões do decidido, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Destarte, forçoso concluir que as razões recursais não infirmam a conclusão acerca da consumação da prescrição intercorrente, razão pela qual deve ser mantida incólume a sentença recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)